Tribunal: TJMT
Processo: 1032964-59.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032964-59.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SUELI DE FATIMA NUNES - CPF: 594.062.241-00 (APELADO), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), PEDRO SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 174.931.373-15 (APELANTE), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (APELANTE), EDMILSON AGUIAR CABRAL (ASSISTENTE), LUCILENE SALETTI DA SILVA (ASSISTENTE), CLEBER LOPES (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O APELO INTERPOSTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO – INOBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1o, AMBOS DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, do CPC) –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por PEDRO SARAIVA DOS SANTOS contra a decisão monocrática que conheceu do recurso de apelação interposto ante a deserção.

Nas razões do recurso, defende o desacerto da decisão agravada porque apresentou documentação complementar e solicitou, para o caso de indeferimento, o parcelamento das custas, no entanto, a petição não foi analisada. Sob tais fundamentos, busca a reconsideração da decisão agravada para que sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Nas razões do vertente agravo, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que, ante a deserção não conheceu do recurso de apelação interposto.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada.

No caso, foi ofertado prazo para comprovação da capacidade financeira - Id. n.o 181031723, no entanto, o prazo decorreu sem manifestação da parte - Id. n.o 182346157, na sequência o pedido de assistência foi indeferido e ofertado para o recolhimento do prazo - Id. n.o 184718178, o recorrente ao invés de proceder com o recolhimento do preparo se manifesta pedido novamente o benefício ou o parcelamento - Id. n.o 186270173. A manifestação foi extemporânea, desse modo, não recolhido o preparo, o não conhecimento do recurso é medida impositiva.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição da decisão combatida:

“
Conforme relatado, infere-se dos autos que a parte apelante, mesmo intimada para proceder com a regularização, não recolheu o preparo.

Sabe-se que a não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos dos artigos 1.007 e 1.017, § 1o, ambos do CPC, que rezam:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (sem grifos no original).

“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

[...]

§ 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais”. (destaquei).

Sobre o assunto, colaciono aresto deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDENTE - AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se o preparo é exigência de admissibilidade de determinado recurso, não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso.” (TJMT. RAC no 119387/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 05.02.2014, Data da publicação no DJE 10.02.2014).

E de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL (...) PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA (...) RECURSO DO 1o APELANTE, ÍTALO RODRIGO ASSUNÇÃO FRANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA 2a APELANTE, ANHANGUERA EDUCACIONAL S. A., CONHECIDO E DESPROVIDO. “Nos termos do artigo 511 do CPC “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. 2 - O preparo, no momento da interposição do recurso, é essencial para o seu processamento e só poderá ser dispensado quando já concedida à gratuidade; em momento anterior à interposição do recurso.” (TJ-MT, RAC no. 3.439/2013, 4a Câmara Cível, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves) (....).” (TJMT. RAC no 81040/2015, 5a Câmara Cível, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 07.10.2015, publicado no DJe de 13.10.2015)”

É cediço que a não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024